Tribunal: TJDFT
Processo: 0703804-20.2024.8.07.0002
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO DO NOME NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. ALEGAÇÃO DE NÃO REALIZAÇÃO DA COMPRA. ÔNUS DE QUEM VENDE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA CAUSA DEBENDI. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR FIXADO DE ACORDO COM A PROPORCIONALIDADE E A RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou “PROCEDENTES os pedidos para: (i) DECLARAR a inexistência dos débitos objetos destes autos; (ii) DETERMINAR a exclusão definitiva de restrição creditícia existente em nome da parte requerente, referente às dívidas existentes com a requerida em discussão nesses autos; e (iii) CONDENAR a parte requerida na obrigação de pagar consistente em reparar os danos morais causados à parte requerida, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), acrescido de correção monetária desde a data desta sentença e juros de mora a contar a contar da mesma data”.
2. Em breve súmula, o autor alega que foi surpreendido com a inscrição do seu nome no cadastro de inadimplentes no valor de R$ 3.274,54 em razão de compra que nunca realizou. Acrescenta que tentou descobrir a origem do débito, tendo o requerido informado que as compras foram realizadas no ano de 2022, com o e-mail 10nogueira@bol.com.br, endereço eletrônico que não usa há mais de sete anos. Em contestação, a empresa ré arguiu preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência dos Juizados por necessidade de produção de prova complexa. No mérito, sustenta que a transação na conta do autor foi aprovada no dia 01/07/2022 nos valores de R$ 2.300,00 e R$ 50,00, atualmente estão lançadas com falta de pagamento. Assevera que a conta do autor não possui nenhum sinal de invasão, tem prova de vida, com uso de cartão de crédito e com 753 dias em atraso. Aduz que a compra contestada foi realizada através da inclusão dos dados do cartão de crédito no sítio eletrônico de compra, ou seja, se a parte autora alega que não realizou a compra, forneceu os dados de seu cartão virtual - e o código de segurança - para que terceiro a realizasse.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Custas processuais e preparo recursal devidamente recolhidos (ID no 67561301). Contrarrazões devidamente apresentadas (ID no 67561308).
4. Em suas razões recursais, a recorrente ratificou os termos da contestação, salientando que a compra foi efetuada na conta do recorrido, sem sinal de invasão e com uso de cartão de crédito.
II. RAZÕES DE DECIDIR
5. Inicialmente, cabe salientar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, tendo em vista que o requerido é fornecedor de serviço cuja destinatária final é a parte requerente. Portanto, a controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078/90).
6. Como sabido a responsabilização civil nas relações de consumo assenta-se na teoria da qualidade do serviço ou do produto, notadamente em relação à segurança legitimamente esperada (art. 14 do CDC). Nesse sentido, por se tratar de responsabilidade civil objetiva é dispensável a análise do elemento volitivo, mas a norma exige a análise do elemento objetivo, qual seja a falha de prestação de serviços. Portanto, a recorrente responde objetivamente pelos danos causados pela falha na prestação do serviço, bastando à parte recorrida comprovar o dano e o nexo causal.
7. No caso em análise, incontroverso que o nome do recorrido se encontra negativado em razão de compra realizada e não paga, inscrição requerida pelo recorrente. O recorrido alega que não realizou a compra, anexando aos autos reclamação realizada junto ao recorrente (ID no 67561085) e boletim de ocorrência 67561085, alegando que não utiliza mais o e-mail vinculado à compra. Em contrapartida, a empresa recorrente anexou a prova de vida de ID no 67561103, pg. 07, não mostrando a data em que foi realizada, não sendo possível concluir que tal exigência cadastral ocorreu quando das compras. As compras ocorreram em 01/07/2022, sem demonstração de como foram realizadas, apenas com a informação de que foram finalizadas com sucesso. Não há informação nem do objeto comprado.
8. A parte recorrida alega que jamais formalizou as compras no dia 01/07/2022, não havendo respaldo probatório que indique a origem da dívida que culminou na negativação do nome do consumidor. Aliás não bastasse o ônus ope legis estabelecido pelo art. 14, § 3o do CDC, cabe ressaltar que na ação declaratória negativa de existência de débito, não recai sobre a parte autora a prova de inexistência do fato constitutivo da suposta dívida. O réu, pretenso credor, é que deve provar a existência da causa debendi. No caso em análise, as provas produzidas pela empresa recorrente não são suficientes para afastar sua responsabilidade, pois não demonstrou que foi o recorrido quem realizou a compra, apenas juntando telas que em nada esclarecem o ocorrido. Ademais, há fortes indícios de fraude ocorrida com a utilização dos dados do recorrido para realizar as compra inadimplidas.
9. Logo, indevida a cobrança feita pelo recorrente que acarretou a negativação do nome da parte recorrida no cadastro de inadimplentes, remanescendo o dever de indenizar. Conforme precedentes do STJ, enseja indenização por danos morais a manutenção indevida do nome de consumidor em cadastro restritivo de crédito, sendo um dano in re ipsa, é dizer, do próprio registro de fato inexistente. Quando a ré inscreveu o nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito agiu de maneira negligente. Não se pode olvidar que a figuração em cadastro de consumidores inadimplentes é potencialmente lesiva ao patrimônio material e moral de qualquer pessoa. Acrescente-se que o recorrido foi atingido em sua moral, quando, sem dar causa, teve seu nome inscrito no registro de inadimplentes, o qual é nacionalmente divulgado. O nexo causal entre a conduta negligente e o dano moral experimentado é visível. Todos os requisitos exigidos para a reparação do dano moral estão presentes.
10. A indenização deve ser fixada moderadamente, em atenção às circunstâncias da lide, à gravidade do ilícito praticado e aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem assim a natureza compensatória e dissuasória da reparação, sendo adequado o valor fixado em sentença de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
III. DISPOSITIVO
11. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
12. Condenada a recorrente ao pagamento de honorários que fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9099/1995).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9099/1995.